Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-73.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702569-73.2019.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LUCIO DE SOUZA COSTA, GOMES TURISMO EIRELI - EPP, ESSOR SEGUROS S.A. RECORRIDO: DIONE DA SILVA OLIVEIRA, FRANCISCO ALENCAR DE ABREU, ESSOR SEGUROS S.A., GOMES TURISMO EIRELI - EPP, JOSE LUCIO DE SOUZA COSTA, TRANSBRASIL TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 17615298), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Devolvam-se os autos ao Juízo de origem Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora